Tribunal: TJMT
Processo: 1024468-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024468-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), LEANDRO APARECIDO DA SILVA CASTRO - CPF: 066.474.731-06 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JUIZO DA 5a VARA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 009.381.751-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO
, RESISTÊNCIA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ARTS. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, E ART. 330, AMBOS DO CP, ASSIM COMO ART. 1o DA LEI N
.
9.613/98) –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
POR ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
– INVIABILIDADE –

ENUNCIADO CRIMINAL No 27,
TCCR/TJMT

-

FLAGRANTE NA MODALIDADE IMPRÓPRIA
-
ART. 302, III, DO CPP - ALEGAÇÃO SUPERADA - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
-
DECRETO DE PRISÃO FUNDAMENTADO
–
ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT

- GRAVIDADE
CONCRETA – RISCO DE R
EITERAÇÃO -
ENUNCIADO N. 6
,
DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
–

ORDEM DENEGADA.

1
.

A realização de contínuas diligências/buscas entre a consumação do delito e a efetiva captura do paciente configura o denominado flagrante impróprio (art. 3
02
, inc. III, do CPP) e autoriza, por conseguinte, a prisão em flagrante.

2
.

A
uto de prisão em flagrante
, com esta
convertida em preventiva
,
homologa
do
em
audiência de custódia
. D
ispõe
o Enunciado Criminal n
.
27, do e.

TCCR/TJMT
:

“
Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.

3
.

Em conformidade com o Enunciado n. 06
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto
que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

4
.

Conforme registrado, o decreto de prisão encontra-se fundamentado em elementos concretos presentes nos autos, especialmente devido à gravidade das condutas atribuídas e à reincidência delitiva. Dessa forma, é imprescindível a
manutenção
da decisão que
decretou
a prisão preventiva,
visando

a

garantia da
ordem pública.

5
.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Co
rpus,
com pedido de liminar, impetrado por
Leonardo Pires de Carvalho Oliveira
em favor de

LE
ANDRO APARECIDO DA SILVA CASTRO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 5a Vara de Alta Floresta (MT)
,
nos
A
utos d
e Prisão em Flagrante

n.
10072
68-50
.2024.8.11.0007
,

que
converteu
a prisão
em
preventiva

em desfavor
do paciente
.

O
impetrante informa que o paciente foi autuado em flagrante nos autos de n. 1007268-50.2024.8.11.0007, em trâmite perante a
5a Vara de Alta Floresta (MT)
, que
investiga
suposta prática do crime de roubo.

Alega
que
o crime ocorreu em 13.08.2024, por volta das 20h, e que sua comunicação às autoridades só se deu em 14.08.2024, às 16h32, conforme consta no Termo de Declaração n. 2024.8.183189. A prisão em fla
grante ocorreu apenas no dia 16.08.
2024, às 10h44min. Argumenta que não se pode considerar essa prisão como flagrante na modalidade imprópria, uma vez que não houve perseguição imediata ou qualquer outra modalidade descrita no Código de Processo Penal. Assim, sustenta que a prisão do paciente deve ser relaxada, visto que a legalidade do
procedimento
não foi observada.

Sustenta
que a prisão não ocorreu em nenhuma das circunstâncias previstas no art. 3
02
,
do Código de Processo Penal
, indicando que um dos requisitos objetivos estabelecidos pela lei não foi respeitado no caso em questão. Diante disso, sustenta que qualquer discussão posterior sobre indícios de autoria, materialidade ou a necessidade de conversão da prisão em preventiva
,
sequer deve ser considerada.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que seja revoga
da
a prisão
preventiva decretada
contra o paciente
.

Juntou documentos (Ids.

236433680 e 236433682
).

Liminar indeferida (id.
236919157
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id.
241631160
).

A
d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça,
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifes
ta-se pela denegação da ordem (I
d.
241969696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O im
petrante informa que
o crime ocorreu em 13.08.2024, por volta das 20h, e que sua comunicação às autoridades só se deu em 14.08.2024, às 16h32, conforme consta no Termo
de Declaração n. 2024.8.183189, sendo
que
a
prisão em flagrante ocorreu apenas
no dia 16.08.2024, às 10h44min
.

Q
ue os
crimes
praticados estão
previstos nos artigos 157, §

2o, incisos II e III, §2o-A, inciso I,
c
.
c
.
art. 330, ambos do Código Penal, e art. 1o da Lei 9.613/98
.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar
foi decretada na
audiência de custódia,
para garantia da ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, tendo como base os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
lavrado em desfavor de
LEANDRO APARECIDO DA SILVA CASTRO, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, incisos II e III, §2o-A, inciso I, c/c art. 330, ambos do Código Penal, e art. 1o da Lei 9.613/98
.

(...)
.

O
Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos da manifestação de evento 165968933
,
pedido esse que acolho, sob o fundamento da necessidade de se

evi
tar a reiteração criminosa e a
gravidade em concreto do delito impõe a necessidade de garantia da ordem pública
, ademais o
custodiado já possui
antecedentes
, demonstrando a reiteração de prática delitiva
, por fim, esclareço que o
fato de possuir residência fixa e emprego, não lhe garante o direito à liberdade provisória
.

De conformidade com o Código de Processo Penal, são requisitos para a decretação da prisão

preventiva: a)
Fumus
Commissi
Delicti
- representado pela prova da materialidade delitiva e

indícios suficientes de autoria e b)
Periculum
Libertatis
– representado por uma das hipóteses a

seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da

aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica.

No que tange à materialidade delitiva, esta resta presente, consoante cópia do boletim de

ocorrência, acervo fotográfico, relatório de investigação e depoimentos encartados nos autos, em

especial da vítima e dos policiais militares.

De igual modo, os indícios de autoria restam evidentes, conforme consta das declarações

colhidas pela autoridade policial. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva,

qual
seja,
o “
fumus
comissi
delicti
”.

A vítima LEANDRO PORPERIO DOS SANTOS ao
ser ouvida na sede da Delegacia de

Polícia
, assim asseverou (ID.165919824):

(...)
''Que na data de ontem, 13/08/2024, por volta das
20:00
horas estava em sua residência, quando chegou uma dupla, um homem pardo, magro, com cerca de 170 cm até 180, trajando camiseta de manga cumprida cinza, cor cinza, calça cumprida jeans respingada de tinta, que chegou em seu portão e perguntou se ele tinha um telefone celular para vender (celular que o declarante anunciou no grupo de
facebook
vendas e barganha), que atendeu o rapaz e o outro que estava com ele, e os deixou no portão aguardando; que o declarante disse que iria até a residência (quarto) para pegar o aparelho telefônico, porém, quando estava saindo do quarto, foi surpreendido pelos dois suspeitos, os quais estavam portando uma arma de fogo tipo revólver (preto) e uma arma de fogo tipo pistola (cromado com cabo vermelho); que enquanto era rendido, um dos suspeitos ligou para um terceiro, que algum tempo depois, chegou com capacete na cabeça, também portando um revólver preto; que esse terceiro suspeito era de cor clara,
biotipo
forte - meio gordo - com cerca de 180 cm); que o obrigaram a realizar um
pix
no valor de r$10.700,00 (dez mil e
setessentos
reais); que o declarante diz que levaram 3 aparelhos smartphones de sua residência; que o declarante diz que no momento do roubo, estava com o seu sócio/amigo márcio
ferreira
, e que no momento em que foi surpreendido,
márcio também foi rendido; que a todo momento os suspeitos falavam "...se vocês procurarem a polícia, vamos voltar aqui e matar os dois!..."; que o declarante diz que foram amarrados com cadarços e lençol; que enquanto estava amarrado, os suspeitos com uma faca de açougue em mãos e a todo momento pediam por mais dinheiro e que se o declarante não desse um jeito, o suspeito iria cortar todos os dedos das mãos dele com as facas; que os suspeitos permaneceram por duas horas aproximadamente e fumaram vários cigarros'''.

A testemunha THIAGO FABIANO DUTRA, IPC, que atendeu a ocorrência, assim aduziu

(
ID.
165924242):

(...) ''QUE em continuidade às diligências do boletim de ocorrência n.o
2024.242086 referente

a
um roubo, esta Equipe de Investigadores em diligências contínuas para capturar o suspeito foi até o local de trabalho do suspeito no dia 14 de agosto de 2024, porém o suspeito evadiu do local ao perceber a presença policial; QUE esta equipe na diligência ainda foi em perseguição ao suspeito até que ele foi para a zona rural e esta equipe acabou perdendo o suspeito de vista, porém as diligências continuaram para localizar onde o suspeito estaria, sendo identificado o local onde ele estava, foi realizada uma campana até que no momento que o suspeito foi avistado, esta Equipe foi realizar a abordagem do suspeito e novamente o suspeito tentou evadir da abordagem, sendo necessário uso de técnicas progressivas de força para conter o suspeito; QUE no momento que o suspeito estava sendo abordado a menor de nome NADINE que estava junto com o suspeito tentou impedir a ação policial, tendo que ser imobilizada no quintal da residência; QUE no mesmo local onde a menor estava foi encontrado uma pequena porção de substância análoga à maconha, bem como uma ponta de cigarro e um cigarro e ao ser questionada, a menor assumiu ser a proprietária da droga encontrada; QUE diante dos fatos, a menor foi apreendida e conduzida até esta delegacia onde foi apresentada para as providências cabíveis referentes à posse da droga para consumo e o suspeito identificado pelo nome de LEANDRO foi conduzido até esta delegacia pelo crime de Roubo registrado no boletim de ocorrência citado; QUE também no local foram apreendidos uma espingarda de pressão e simulacros de arma de fogo, bem com telefones celulares''.

Compulsando os autos, verifica-se que se configura necessária a segregação cautelar do

autuado.

Isto porque no que se refere ao “
periculum
libertatis
”, este também se encontra presente. A

situação envolta ao caso em concreto demonstra imprescindível a conversão da prisão em flagrante

em prisão preventiva do autuado com o escopo de resguardar a ordem pública, especialmente pela

gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, além da

periculosidade do agente, eis que o custodiado é acusado de efetuar um roubo em concurso com

outras duas pessoas, praticado mediante graves ameaças de morte, com utilização de armas de fogo,

privando as vítimas Leandro
Porpério
e Marcio Ferreira da Silva de liberdade por,

aproximadamente, 2 horas.

Ademais, há relato nos autos, especialmente no boletim de ocorrência e declarações da vítima,

que o custodiado e seus comparsas torturaram a vítima para abrir o aplicativo bancário, autorizando

o acesso dos criminosos, para que fizessem as transferências mediante PIX.

Outrossim
, corroborando os fatos narrados, parte dos bens subtraídos da vítima foi encontrada

com o conduzido, conforme consta no Termo de Apreensão de ID 165930142, vejamos:

01 (uma) Porção (
troxinha
) de Substancia
Analoga
a Maconha;

02
Bitucas
de Cigarro
Apararentando
Se de Maconha;

01 Cigarro de Substancia
Analoga
a Maconha
Prota
Para Uso;

Caixinha de Papel Seda Marca Smoking Master.

01(um) unidade(s) Espingarda de Pressão (em Custódia na Delegacia)

03(três) unidade(s)
Simulacros de Pistola (em Custódia na Delegacia)

01(um) unidade(s) Carregador de
Airsoft
(em Custódia na Delegacia)

01(um) unidade(s)
Aparelho
de Telefone Celular
Redmi
Note de Cor Azul -
Pertencete
à

Vítima. (em Custódia na Delegacia)

01(um) unidade(s)
Aparelho
de Telefone Celular Samsung de Cor Preta,
Imei
01 -

358958553091155/01,
Imei
02 - 35987153091153/01. (em Custódia na Delegacia)

Nota-se que a utilização, pelo conduzido LEANDRO, da motocicleta da sua irmã, para roubar a

vítima, auxiliou a Polícia Civil na investigação dos fatos. De posse da placa da motocicleta,

abordaram a
sra.
Jaqueline Martins da Silva (oitiva no ID 165930141, p. 10), a qual informou que

seu irmão teria usado sua motocicleta, auxiliando, a Polícia Civil, na busca pelo suspeito.

Dessa forma,
a postura do autuado, aliada ao
modus operandi
empregado e a gravidade da

conduta, demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir

a ordem pública, sendo patente, ainda, que a manutenção da segregação cautelar é conveniente à

instrução criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração
.

Ademais,
além da materialidade e autoria, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo

Penal estabelece como necessidade de garantia da ordem pública e o TJ tem entendimento reiterado

que a garantia da ordem pública pode-se entender como a necessidade de se evitar a reiteração

criminosa
.

Nesse sentido, constato dos autos que o
custodiado em consulta ao sistema SEC perfil

magistrado (ID. 165967995), responde em liberdade, a Ação Penal no 1000262-24.2021.8.11.0095,

que tramita na Comarca de Paranaíta/MT
, pelo
crime descrito no art. 157, § 2°, inciso II, c/c art. 29,

na forma do art. 70, todos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90 com a fixação de

medidas cautelares diversas da prisão
, as
quais são, reiteradamente, descumpridas por ele, e já foi

condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §1o e §4o, inciso II (escalada) e IV

(concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90,
conforme

informado na sentença da Ação Penal no 1010195-23.2023.8.11.0007,
que
tramitou em Alta

Floresta/MT,
assim sua
periculosidade pode ser mensurada, sobretudo, pela sua vida criminal

pregressa, consubstanciada na folha de antecedentes.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que o custodiado não reúne condições

pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise

do
modus operandi
da ação empreendida pelo meliante é de fácil constatação a sua patente

periculosidade e ousadia. A segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se

ressaltar que os delitos desse
jaez
têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de

atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir

sensação de insegurança e de completa ausência da lei e
do
Estado, dando a falsa impressão de que

todos podem fazer o que bem entenderem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

Nessa situação, outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para

garantir a ordem pública, de sorte que a manutenção da segregação cautelar do imputado, por

enquanto, se afigura cabível e necessária.

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do autuado se mostram

presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do

Código de Processo Penal. O crime praticado, em tese, ostenta pena privativa de liberdade máxima

superior a
4
(quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime e indícios

suficientes de autoria (depoimento dados em solo policial); e, por derradeiro, há a necessidade de se

garantir a ordem pública.

Assim, não havendo medidas cautelares diversas, capazes de
assegurar a garantia da ordem pública
,
consubstanciada no fato de se evitar a reiteração criminosa, a conversão em preventiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
LEANDRO APARECIDO DA SILVA CASTRO
, com fundamento nos artigos 311 e
312, caput e § 2o, todos do CPP
”

(grifos meus)
(
Id.
236433682
– p.30
-43
)
(grifos meus).

A priori, ainda que o impetrante sustente que a prisão não pode ser classificada como flagrante na modalidade imprópria, tendo em vista a ausência de perseguição imediata ou outra circunstância descrita no Código de Processo Penal, é
certa que, neste momento, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária
. Tal medida deve prevalecer para assegurar a ordem pública, conforme os fundamentos legais que justificam a prisão preventiva.

Ressai dos autos que a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo
Penal, visto
o paciente ser acusado pelo crime de roubo

consumado, conforme
artigos 157, §

2o, incisos II e III, §

2o-A, inciso I,
c
.
c
.
art. 330, ambos do Código Penal, e art. 1o da Lei 9.613/98.

Destaca a

gravidade dos delitos, o
modus operandi
dos crimes, as circunstâncias de fato e as condições pessoais do custodiado que justificam a necessidade de garantir a ordem pública, a fim de prevenir a reiteração delitiva, o que, por si só, bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa
.

No que
se refere
à necessidade imperiosa da medida, no ilícito em questão, é evidente a presença dos dois
requisitos
indispensáveis para a manutenção da custódia cautelar do
paciente
. O primeiro,
o fumus
comissi
delicti
, traduz-se pela prova da autoria, comprovada pelos documen
tos, sendo
auto de prisão em flagrante delito
(Id. 165923671 – p. 04-05)
, boletim de ocorrência n. 2024.242086

(Id.
165919814 – p. 06-08)
e 2024.244379
(Id.
165919816 – p. 14-16)

, termo de declaração n. 2024.8.183189
(Id. 165919818 – p. 19-21)
, termo d
e reconhecimento fotográfico n. 2024.16.382974
(Id. 165919819
– p. 22-30)
,

a
uto de reconhecimento fotográfico pela vítima (Id. 165919825
, 165919830
– p
. 34-43
, 52-55
)
,

termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
(Id. 165919827 – p. 46-48)
,
termo de exibição e apreensão n. 2024.16.385091
(Id. 165924242 – p. 77-78), termo
s
de depoimento
s
(Id.

165924242 –
p.
79-
83),
termo de declaração n. 2024.8.184152 (Id. 165924242 – p. 83-84),
relatório de investigação
(Id. 165925940 – p. 94-95),
acervo
foto
gráfico

(pi
x e fotos
)
(Id.
165925940
- p. 95-
108
),

antecedentes criminais (Id. 165967995 – p. 137-138),
relatório de mídias (Id. 166098072 – p. 171),
constantes nos autos
do processo

de origem
n. 1007268-50.2024.8.11.0007
.

Por sua vez, o
periculum
libertatis
é evidente, uma vez que a manutenção da prisão se impõe como medida necessária para assegurar a ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa.

Ademais, conforme Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução

(Processo n. 1007268-50.2024.8.11.
0007 - Id. 1659679
95) e em consulta ao Sistema PJE, constata-se que o paciente possui diversos inquéritos policiais e ações penais em andamento,
o que justifica a manutenção da custódia cautelar, de acordo com o Enunciado n. 6
,
da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A propósito:

HABEAS CORPUS
-
ROUBO
E EXTORSÃO -
PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
- ORDEM DENEGADA. (...).
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 6). (N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023) (grifos meus).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. (...) 4. Agravo interno desprovido
” (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. 1) TESE DE IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ALEGADA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS COM O NOVO TÍTULO PRISIONAL DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE FORMA SUPERVENIENTE. 2)
INSURGÊNCIA EM FACE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PLENAMENTE FUNDAMENTADA NA PERICULOSIDADE ESPECÍFICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA QUE REVELA A INSUFICIÊNCIA
. SÚMULA No 52 DO TJCE. COERÊNCIA DOS JULGADOS DA 2o CÂMARA CRIMINAL DO TJCE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL. 01. As teses suscitadas, no presente remédio constitucional, concentram-se sucessivamente, na ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de situação flagrancial e na ausência de fundamentação idônea por inexistência dos requisitos autorizadores da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 02. Afasta-se o conhecimento da tese acerca de suposta nulidade da prisão em flagrante do paciente, pois eventuais irregularidades restaram superadas, quando da conversão do flagrante em preventiva, de forma que, com o surgimento do novo título, há consequentemente a novação da fundamentação da segregação e eventuais irregularidades prévias não são aptas a refletir sobre o novo decreto prisional. 03.
Constata-se que a autoridade coatora firmou seu posicionamento, acerca da necessidade da prisão preventiva, em fatos concretos e suficientes para atestar o perigo à ordem pública
. O decreto preventivo fundamentou-se, para além das provas de materialidade e dos indícios de autoria criminosa, na gravidade concreta das condutas atribuídas ao agente, pois
o paciente teria planejado o assalto dando apoio logístico durante a empreitada delituosa. Assim, resta demonstrada a necessidade de segregação como meio de obstar a reiteração delitiva.
04. De igual modo, a periculosidade específica do paciente - que responde a outros processos criminais (sistema CANCUN), processo no 0047991-05.2015.8.06.0001 - em fase de execução de pena e processo no 0250290-58.2021.8.06.0001 (Crimes do Sistema Nacional de Armas), em andamento,
condição que enfatiza a inadequação e a insuficiência na aplicação das medidas cautelares diversas
, pois a prisão preventiva se fundamenta conforme prevê a Súmula no 52 do TJCE. 05.
Dessa forma, percebe-se que a decisão atacada coaduna-se aos requisitos da lei penal, por fundamento a garantia da ordem pública, principalmente considerando-se a periculosidade específica do paciente, havendo, portanto, elemento sério e objetivo a não determinar a soltura deste, devendo, pois, permanecer encarcerado, no presente momento
. 06. Writ parcialmente conhecido e ordem denegada na extensão cognoscível. (...) (TJCE - HC: 0639178-30.2021.8.06.0000, Rel. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, j. em 09/03/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2022)” (grifos meus).

No vertente caso, o paciente relatou no Termo de Qualificação,
Vida Pregressa e Interrogatório
n. 2024.8.184498:

“(...) QUE declara que é o responsável pelo roubo ocorrido na terça-feira 13 de agosto do corrente ano; QUE fez um
pix
da conta da vítima para uma conta bancária que não está no nome do interrogando; QUE declara que praticou o roubo sozinho; QUE declara que usou a motocicleta da irmã para se dirigir à casa da vítima e cometer o crime; QUE a placa da moto é OBQ4049” (...)

(Id.
236433682
– p. 15-17)
.

Conforme decisão,
a irmã do paciente
declarou

q
ue:

“
Nota-se que a utilização, pelo conduzido LEANDRO, da motocicleta
da sua irmã, para roubar a vítima, auxiliou a Polícia Civil na investigação dos fatos.
De posse da placa da motocicleta, abordaram a
sra.
Jaqueline Martins da Silva (oitiva no ID 165930141, p. 10), a qual informou que seu irmão teria usado sua motocicleta, auxiliando, a Polícia Civil, na busca pelo suspeito
” (grifos meus) (Id. 236433682 – p.30-43).

O impetrante alega que a prisão em flagrante é nula, caracterizando-se como flagrante impróprio. Argumenta que o crime ocorreu em 13 de agosto de 2024, às 20h, com a comunicação às autoridades somente em 14 de agosto de 2024, às 16h32, e que a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 16 de agosto de 2024, às 10h44min.

Analisando a representação do pedido de prisão preventiva e os demais documentos oriundos da investigação policial, verifico que o delito é grave e contou com a
participação de 02 (dois) criminosos
. Além disso, ressai dos autos
que
os acusados teriam supostamente
efetuado

graves ameaças de morte
com utilização de armas de fogo
,
que durou cerca de 02 (duas) horas,

para subtrair seus bens
, sendo 03 (
três) aparelhos celulares e forçaram uma das vítimas a realizar um PIX no valor de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais)
.

Portanto, com base na gravidade do delito e no
modus operandi
do paciente, entendo que, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, já que, se solto, apresenta riscos à sociedade.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – PACIENTE FORAGIDA – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 02.
Na hipótese, as circunstâncias do
modus operandi
e da gravidade concreta, em decorrência da imputação do crime de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstram, concretamente, a periculosidade da paciente, capaz de cautelar a ordem pública.
03. Ainda, destaca-se que a paciente permanece foragida, situação a qual indica a sua resistência à aplicação da lei penal, o que legitima a imposição da custódia cautelar (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022) (...)(N.U 1006183-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/04/20
24
, Publicado no DJE 01/05/20
24
)” (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA CRÔNICA - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO FORNECER TRATAMENTO - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1.
Não há se falar em ausência de fundamentação idônea para segregação cautelar quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores para decretação ao cárcere provisório
.

2. Em caso de paciente portador de doença grave, imprescindível a comprovação da situação de excepcionalidade e da impossibilidade de o Estado ofertar o tratamento médico indicado ao paciente.

3.
A necessidade da prisão preventiva mostra-se evidenciada diante da presença de indícios concretos e suficientes que atestam o perigo à ordem pública, sobretudo quando o paciente teria participado de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ficando demonstra a insuficiência na eventual aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Ordem denegada. (N.U 1015613-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/20
24
, Publicado no DJE 05/07/20
24
) (grifos meus).

Ocorre que em audiência de custódia foi homologado
o auto de prisão
em flagrante e convertida em prisão preventiva, neste caso, “
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
” (Enunciado n. 27).

De outro norte, o depoimento do policial ouvido foi claro ao afirmar que as diligências foram contínuas, mas que perderam o paciente de vista por um tempo e logo conseguiram efetuar a prisão.

No que se refere ao flagrante impróprio,
c
onforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu
.
4
. É a mesma
ratio

decidendi
da questão do
quantum
de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem” (
AgRg
no RHC 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 12.4.20
24
).
(grifos meus).

Nesse contexto, o enten
dimento d
este TJMT:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ADULTERADA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1
.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE IMPRÓPRIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. 2. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. FUNDAMENTOS GENÉRICOS DA DECISÃO SINGELA. IMPROCEDÊNCIA. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT. 4. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE (HOMOGENEIDADE) E DA NÃO CULPABILIDADE. OFENSA INEXISTENTE. NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA. 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT. 6. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. 1.
O Tribunal de Justiça, sede recursal, não pode conhecer de tese arguindo a suposta nulidade do flagrante – flagrante impróprio -, quando não submetida à apreciação da autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de instância
.

2.
Embora mereça ser conhecida a tese de negativa de autoria, tendo em vista que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, é inviável, salvo em casos teratológicos, analisá-la em sede de
Habeas Corpus
em razão de sua natureza, que não admite dilação probatória, e tampouco, exame aprofundado de provas, ou análise de elementos de convicção, já, que próprias do processo de conhecimento
(Enunciado no. 42 TCCR/TJMT).

3. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado
Orientativo
no. 25 da TCCR/TJMT), in
casu
,
1
, Kg de cocaína, aliado à apreensão de munições e artefatos bélicos, além de o paciente (braço externo de um dos chefes do Comando Vermelho que se encontra recluso), ostentar condenação definitiva pelo delito de Roubo, tais circunstâncias são suficientes para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade. 4.
Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente, como
in
casu
.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da
referida segregação (Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT). 6. Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP. (
N.U 1011745-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/20
24
, Publicado no DJE 02/07/20
24
)
”
(grifos meus).

Assim, tendo a prisão preventiva como fundamento a garantia da ordem pública, afasta-se a possibilidade de nulidade da prisão imprópria, assim como a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, em razão da clara incompatibilidade entre esses institutos no presente caso.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, sendo esta medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do
paciente
Leandro A
parecido da
Silva C
astro
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024